Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716531-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão (id. 87693324 dos autos de origem) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0027254-63.2016.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em linhas gerais, que a sua insurgência não se refere ao índice de correção monetária, o qual, de fato, foi indicado em sua planilha de maneira equivocada, tratando-se de mero erro material. Nesse ponto, portanto, explica concordar com o parâmetro utilizado pela Contadoria Judicial. Argumenta que a divergência diz respeito ao fato de que a Contadoria utilizou em seus cálculos para o cômputo dos juros de mora o percentual de 0,5% simples ao mês, ao passo que, segundo informações da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria, a taxa de juros correta deveria ser a mesma praticada na caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009. Fazendo alusão ao julgamento do RE 870.947, defende que, diversamente do que ocorrera com o índice de correção monetária, não teria havido declaração de inconstitucionalidade de toda a Lei 11.960/09, permanecendo hígida e válida a previsão de pagamento dos juros de mora de acordo com a taxa de remuneração da caderneta de poupança. Alega, portanto, que a Contadoria Judicial teria aplicado indistintamente o percentual de 0,5% de juros de mora durante todo o período de apuração (11/08/2016 a 22/02/2021), desconsiderando a oscilação da taxa SELIC que ensejou a redução dos juros de mora, resultando em valor superior ao efetivamente devido. Nesses termos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam sobrestados os demais atos executórios até o julgamento de mérito do recurso. Aduz que o risco de dano é iminente, tendo em vista a expedição dos requisitórios de pagamento. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada e declarar a aplicação das Leis no 11.960/09 e no 12.703/12 no cálculo dos juros de mora, reconhecendo-se o excesso de execução no montante de R$108.358,00, adotando-se como cálculo do Juízo a planilha anexa. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Insurge-se o agravante contra a metodologia de cálculo dos juros de mora utilizado pela Contadoria Judicial, defendendo em síntese a aplicação do mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, na forma prevista na Lei no 11.960/09 c/c Lei no 12.703/12. Nesse sentido, fazendo alusão ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810), defende que, diversamente do que ocorrera com o índice de correção monetária, não teria havido declaração de inconstitucionalidade de toda a Lei 11.960/09, permanecendo hígida e válida a previsão de pagamento dos juros de mora de acordo com a taxa de remuneração da caderneta de poupança. Em que pese a argumentação do agravante, não identifico, ao menos por ora, plausibilidade em sua tese, já que o aludido julgamento tratou do regime de atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009. Significa dizer que, em se tratando de execução de título executivo extrajudicial, como no caso dos autos, sem qualquer relação com condenação imposta contra a Fazenda Pública, não haveria que se falar, em princípio, na aplicação das diretrizes fixadas pelo STF no mencionado Tema 810. Desse modo, a questão não prescinde de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do mérito do recurso, viabilizando, inclusive, o regular contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora